Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003510-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ – EXCEÇÃO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com entendimento fixado no STJ, no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito, que se verifica do término do processo (Súmula 467).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Majori Imobiliária Maria Joaquina Ltda.
em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal que lhe move o
Município de Cuiabá-MT
, por entender o magistrado não ter havido a prescrição do crédito, na espécie.

A agravante defende a prescrição do crédito decorrente de Auto de Infração Ambiental lavrado sem seu desfavor, alegando que já decorreu o prazo de mais de 05 (cinco) anos do suposto vencimento do débito. Sustenta violação aos Princípios Constitucionais da Duração Razoável do Processo e da Legalidade no âmbito na administração pública.

Assevera, outrossim, que se faz necessária a suspensão do processo de execução, tendo em vista que está sendo discutida na ação de pré-executividade matéria de ordem pública, tais como: pressupostos processuais, condição da ação, vícios objetivos do título executivo, fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente.

Argumenta que, mesmo tendo demonstrado seu direito, o MM Juiz Singular não declarou a prescrição da multa constante na certidão de dívida ativa, rejeitando sua exceção de pré-executividade, pelo que requereu a tutela antecipada recursal, com este objetivo.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 2032856).

As contrarrazões vieram no Id n. 2158055, onde o Município agravado pediu o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (Id n. 2260075)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá, por intermédio de sua procuradoria fiscal, ajuizou execução fiscal contra a agravante MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA, pretendendo receber débito inscrito na dívida ativa, conforme a certidão 1423296/2017, referente a crédito não tributário (multa ambiental), perfazendo a importância de R$ 12.876,23 (doze mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

No bojo da execução fiscal, a agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando que o crédito exequendo foi constituído, definitivamente, em 11/09/2008, levando em conta para a sua constituição definitiva a data do vencimento do débito constante na CDA – Certidão de Dívida Ativa. Assim, argumentar que há mais de 09 (nove) anos deu-se a constituição definitiva, uma vez que a execução só foi distribuída em 23/06/2017, sendo que o despacho que ordenou a sua citação foi proferido no dia 03/07/2017, ou seja, após já ter atingido o prazo prescricional que é de 5 (cinco) anos.

O Juiz de Primeiro Grau rejeitou a exceção oposta, fundamentando, em síntese, que:

“[...]
No caso, a executada sustentou a ocorrência da prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a sua citação.

De início, no que concerne a prazos prescricionais, entendo que é o caso de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1o), inclusive as de cunho ambiental.

Sabe-se que a constituição do crédito de natureza não tributário, proveniente de infração ambiental, se dá com o encerramento do processo administrativo, constituindo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a sua cobrança.
(...)

Importante registrar, ainda, a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do crédito por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência de sua inscrição em dívida ativa, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes, conforme preleciona o art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980
(...)

Considerando essas premissas,
não vislumbro, no caso, a ocorrência da alegada prescrição
, notadamente porque entre a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a homologação da multa imposta – 25 de fevereiro de 2016 (fl. 67) – e a data do despacho que ordenou a citação da executada, marco interruptivo da prescrição na presente ação executória (art. 8o, §2o, da Lei n. 6.830/80) – 03 de julho de 2017 (fl. 06) –,
não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980
.

[...]” (destaquei)

De fato, está correto o magistrado.

É possível aferir, ainda, que o agravante partiu de premissa equivocada, para alegar a ocorrência da prescrição, porquanto, embora defenda corretamente quando se dá a prescrição, pontua equivocadamente o fato que configura a constituição definitiva do crédito. Logo, é possível dizer que, com base nas suas alegações, não há que se falar em prescrição, uma vez que
o termo inicial do prazo prescricional não tem início com a lavratura do Auto de Infração (designada na CDA como data de “vencimento”), mas sim apenas a partir da constituição do crédito, ou seja, quando ele se torna exigível.

Tem-se certo que a

questão debatida no agravo diz respeito à prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública sobre crédito não tributário, oriundo de multa ambiental – assunto já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive na modalidade de recursos repetitivos e, ainda sumulado. Portanto, de fato, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32,
conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.112.577/SP sob o rito do art. 543-C do CPC/73
, cuja ementa teve a seguinte redação:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) (destaquei).

Outrossim, acresço, por pertinente ao presente exame, que fora editada a Súmula 467 do STJ, publicada no DJe de 25/10/2010, prevendo que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Nesse sentido:

“DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART.

543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambienal.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1275014/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013) (destaquei).

Quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal até a decisão final do Recurso Especial n. 96540/2016, interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 135276/2015, como bem salientou o douto magistrado, infere-se dos autos que a executada não trouxe a comprovação de que exista determinação do Superior Tribunal de Justiça para o sobrestamento de todos os processos pendentes de julgamento com fundamento em idêntica questão de direito, consoante previsão permissiva do art. 1.036, §1o, do CPC/2015, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do presente executivo fiscal.

Assim sendo, e, com base na jurisprudência pacífica sobre o tema que se coaduna com os elementos probantes do processo administrativo, de fato, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, há de ser mantida a decisão recorrida, de forma que
nego provimento ao agravo
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020